Tribunal: TJSP
Processo: 1023720-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de cerca de 9 horas – Ausência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano moral – Deveres de realocação em novo voo e

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de cerca de 9 horas – Ausência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano moral – Deveres de realocação em novo voo e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023720-75.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
DA SILVA PEREIRA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023720-75.2020.8.26.0002
(Processo de origem no 1023720-75.2020.8.26.0002)
Apelante
Camila da Silva Pereira
Apelado
TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Comarca
São Paulo - 6a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 39177
Indenização por danos morais
Responsabilidade civil

Transporte aéreo Voo nacional Remanejamento de voo e
atraso Chegada ao destino em horário diverso ao previsto
originalmente Atraso de cerca de 9 horas Ausência de fato
extraordinário,
a
despeito
do
dissabor
inerente
ao
descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano
moral
Deveres de realocação em novo voo e informação
atendidos pela apelada Precedentes Ação improcedente
Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.114/118 julgou improcedente a ação
de indenização, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls.121/136) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que houve descumprimento contratual e falha no dever de
informação com o atraso de cerca de 7 horas em voo nacional, ocasionando danos
morais indenizáveis. Sustenta a inexistência de assistência material suficiente (sem
alimentação), tendo-lhe sido oferecida apenas opção de realocação para voo com mais
de 7 horas de atraso do horário contratado originalmente. Ressalta que não houve
comprovação da alegação de que o atraso decorreu de condições climáticas adversas,
evidenciando-se a situação de fortuito interno que não exclui a responsabilidade da
requerida, sendo certo que o atraso referido ocasionou impacto extraordinário na rotina
da apelante que sofreu com a mudança de planos repentina. Aponta que a jurisprudência
do C. STJ reconhece a ocorrência de danos morais "in re ipsa" decorrentes de atraso de
voo, o que se evidencia ainda mais em decorrência da falha no dever de informação,
ausência de prestação material adequada (alimentação) e recusa da companhia aérea em
ofertar alternativas de voos da mesma companhia ou de outra para melhor atender aos
passageiros. Postula a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, invertendo-se os ônus da
sucumbência, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.142/152).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão o apelo.
Não obstante tenha ocorrido a falha na prestação do
serviço, não menos verdade é que a empresa ré minimizou os transtornos desta falha
com o fornecimento do serviço referido com realocação em voo subsequente que foi
aceito pela parte autora, ainda que tenha alcançado o seu destino com atraso.
No caso, conforme decidido pelo juízo a quo, a apelante
não provou qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste
caso concreto. Em outros termos, o atraso ocorrido, por si só, não caracteriza fato
extraordinário que justifique a reparação moral.
Assevera-se, ainda, que mesmo a eventual falta de
oferecimento de assistência quanto à alimentação da autora não seria fato suficiente a
ensejar a condenação por danos morais pleiteada, senão eventual ressarcimento de
natureza material com eventuais despesas assumidas por ela a este título que, além de
não comprovadas, sequer foram objeto da pretensão inicial a respeito e, portanto, não
podem ser acolhidas nesta sede.
No mais, conquanto alegue vagamente que o atraso
referido "ocasionou impacto extraordinário na rotina da apelante que sofreu com a
mudança de planos repentina" (fls.124), tal afirmação não encontra qualquer respaldo
probatório nos autos, não havendo prova concreta da perda de qualquer compromisso
relevante ou efetiva demonstração de ofensa a seu patrimônio imaterial.
Não por outro motivo, fundamentou o magistrado na r.
sentença sobre a necessidade de demonstração de danos morais indenizáveis: "(...) No
caso dos autos não se verifica demonstrado o alegado dano moral a ser indenizado. A
só mora ou inadimplemento contratual (lato senso) não induz dano moral, como tem
decidido o Superior Tribunal de Justiça. Assim tem decidido o TJSP: "(...) quanto aos
danos morais este Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido de
que, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, no caso inexistente, não há dever de indenizar.
É que o simples dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem médio e não implica lesão
à honra ou violação da dignidade." (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Ap.
0103875-60.2012.8.26.0100, Relator Fortes Barbosa, 01/08/2013) grifos e negritos
meus. No mesmo sentido o E. Superior Tribunal de Justiça, REsp no 201.414/PA,
Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 05/02/2001. Especificamente quanto ao
atraso/cancelamento de voo, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no
sentido de que o dano moral não pode ser presumido (...)A autora, apesar de instado a
tal, não comprova o dano moral alegado, não se podendo (sob pena de cercear-se o
direito de defesa) inverter o ônus da prova para se exigir que o réu prove fato que
justamente alega NÃO ter ocorrido (o dano moral). Do só atraso não se extrai,
automaticamente, qualquer resultado excepcional que tenha colocado o autor em
situação de extraordinária angústia ou humilhação. (...)" (fls.115/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se
o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso,
como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados
os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Cumpre ressaltar que na hipótese de atraso de voo
patrocinado pela companhia aérea, o próprio C. STJ em decisão recente, vem
sustentando que não se trata de dano moral presumido. Outros fatores devem ser
demonstrados e considerados, a fim de que se possa aferir a real ocorrência do dano
moral, sendo exigido do passageiro prova da lesão extrapatrimonial suportada. Em
outras palavras, o atraso do voo, por si só, não configura dano moral na modalidade in
re ipsa. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM
VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em
razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018)
Nesse mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
Dano moral - Transporte aéreo de passageiros
Atraso inferior a
quatro horas Acomodação em outros voos Inocorrência de danos morais Mero
aborrecimento, mas que não implica no acolhimento da pretensão indenizatória na
esfera extrapatrimonial Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1043563-94.2018.8.26.0002; Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/05/2019)
Ainda: TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por
danos morais atraso de voo internacional por menos de 4 horas inaplicabilidade
da Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica
mero aborrecimento não configura dano moral indenizável - demanda improcedente
recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069112-06.2018.8.26.0100; Relator
Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação
de danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que
não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo
e de maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003575-
97.2017.8.26.0100; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/12/2017)
Também, de se observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
(in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se que: “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida
a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115295
Apelação Cível no 1023720-75.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Camila da Silva Pereira
Apelado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Camila da Silva Pereira ajuizou a
presente ação contra TAM Linhas Aéreas
S/A,
objetivando
receber
a
correspondente indenização pelos danos
morais
sofridos,
em
razão
do
cancelamento do voo operado pela ré.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, por entender que
a autora não comprovou que o abalo
moral indenizável restou caracterizado,
motivo pelo qual foi interposta a presente
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação entre a recorrente e
a recorrida, por evidente, é de consumo e
regida pelas disposições constantes do
Código de Defesa do Consumidor, pois a ré
é prestadora dos serviços de transporte e
a autora é a consumidora de tal serviço.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos) Dessa forma, diante da prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo por parte da empresa ré,
consubstanciada
no
cancelamento
unilateral e sem aviso prévio do voo da
autora, patente o dever de indenizar pelos
danos morais sofridos pela sua passageira.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização por danos morais, que arbitro
em R$10.000,00 (dez mil reais) reais, valor
capaz de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação ajuizada por
CAMILA DA SILVA PEREIRA contra TAM
LINHAS AÉREAS S/A., para condenar a ré,
a título da indenização por danos morais,
ao pagamento da quantia de R$10.000,00
(dez mil reais), acrescida de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária a contar do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará, ainda, com
o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1356023B
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135AB93E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023720-75.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.